Tribunal: TJDFT
Processo: 0016064-67.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0016064-67.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO APELADO: ESPOLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Vistos etc. Consoante a derradeira peça colacionada aos autos[1], o réu, diante da intenção do espólio autor em aderir ao acordo coletivo homologado no bojo da ADPF 165 visando a solução do conflito que enlaça as partes e faz o objeto desta ação, informara da existência de site próprio https://www.pagamentodapoupanca.com.br/ para o poupador fazer a simulação e aderir ao acordo, ressalvando, ainda, que poderia entrar em contato com a banca que patrocina o banco para tomar conhecimento da subsistência de eventual proposta, noticiando, inclusive, o número de telefone pertinente a tanto. Nesses termos, de forma a ser prestigiada a autocomposição como forma originária de resolução do conflito instaurado entre as partes, ao autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciar sobre o aduzido pelo réu, ponderando, inclusive, o que restara decidido pela Suprema Corte sobre o objeto da demanda. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual se eventualmente frustrada a composição ventilada. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79104483 (fls. 477/478).